Tribunal: TJBA
Processo: 8000410-70.2021.8.05.0227
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000410-70.2021.8.05.0227

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JURANDI FRANCISCO DE SOUZA

Advogado(s)
:
JONAS FERRAZ MAIA, ANDREA RODRIGUES DE QUEIROZ, LEYDE ALVES DOS SANTOS, ELAINE SOUZA DANTAS

APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
SELMA FERNANDES DA CUNHA, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, LEONARDO OLIVEIRA ALBINO, RUY AUGUSTUS ROCHA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. CONSÓRCIO. REAJUSTE DAS PARCELAS E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação do embargante e manteve a sentença de improcedência. A parte embargante alegou contradição quanto à legalidade dos reajustes das parcelas do consórcio e omissão na análise da abusividade da taxa de administração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão quanto à legalidade dos reajustes das parcelas do consórcio; (ii) estabelecer se houve omissão na análise da abusividade da taxa de administração prevista no contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contradição, nos termos do art. 1.022, I, do CPC, exige a presença de fundamentos inconciliáveis no mesmo julgado. No caso, não se verificou incompatibilidade entre os fundamentos e a conclusão do acórdão embargado, que reconheceu a legalidade dos reajustes com base na previsão contratual e na Lei n. 11.795/2008.

4. A alegação de “unilateralidade” nos reajustes foi expressamente enfrentada e afastada, tendo o acórdão destacado que os critérios adotados são objetivos e previstos no contrato e na legislação específica, afastando qualquer violação ao art. 6º, IV, do CDC.

5. Quanto à omissão alegada sobre a taxa de administração, a decisão embargada não se limitou a citar a Súmula 538 do STJ, mas analisou o tema sob a perspectiva da liberdade contratual, da função do consórcio e da legalidade da taxa aplicada.

6. O embargante, ao invocar os vícios processuais, pretende, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que excede os limites dos embargos de declaração, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000410-70.2021.8.05.0227
, em que figuram como apelante
JURANDI FRANCISCO DE SOUZA
e como apelada
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em REJEITAR os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.